Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 17130879, intime-se o(a) credor(a) JOÃO RODRIGUES NETO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar a declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto